Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-69.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INVERTIDA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO INSS. INÉRCIA DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. Em sede de execução invertida proveniente de ação previdenciária, apresentados os cálculos do débito pelo INSS, não se manifestando o credor, é cabível a homologação da planilha apresentada pelo executado.
2. Recurso conhecido e provido.